Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-22.2023.8.11.0023
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-22.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (APELANTE), GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-secretário executivo da entidade, por uso de recursos públicos para abastecimento de veículo particular.

O juízo de origem entendeu inexistentes o dolo específico e o prejuízo efetivo ao erário, fundamentos necessários à tipificação do ato de improbidade conforme a nova redação da Lei no 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o uso de veículo particular abastecido com recursos públicos configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da LIA, mesmo diante de autorização verbal da diretoria e ausência de prova do dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos testemunhais demonstram ciência e anuência da diretoria do Consórcio quanto ao uso do veículo particular para fins funcionais, com emissão regular de notas fiscais, empenho e liquidação contábil.

A ausência de dolo específico e de demonstração objetiva de prejuízo ao erário, exigidos pela nova redação da LIA (Lei no 14.230/2021) e pelo Tema 1.199/STF, inviabiliza a condenação por ato de improbidade administrativa.

Não se admite presunção de
dano
ao erário. A perda patrimonial deve ser efetiva e comprovada, o que não ocorreu nos autos.

A valoração do conjunto probatório, inclusive dos depoimentos de testemunhas, foi adequada e fundamentada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário exige a comprovação de dolo específico e de dano patrimonial efetivo. 2. A autorização prévia da administração e a ausência de prova objetiva da destinação ilícita dos recursos públicos afastam a configuração do ato ímprobo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, RE 1.267.879, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; TJPR, Apelação Cível 0000107-76.2020.8.16.0081, Rel. Juiz Subst. Márcio
Tokars
, 4a Câmara Cível, j. 18.02.2025,
publ
. 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO

co
ntra a sentença proferida pelo

juízo
da
2a
Vara
da

Comarca de
Peixoto de Azevedo
que julgou im
procedente
o pedido d
a Ação Civil Pública
de
Ressarciment
o por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada contra Max Alei Goulart
.

O Apelante
alega que
a conduta

do
Apelado
ao abastecer seu veículo particular com recursos da
Apelante
comprova

o dolo em obter vantagem patrimonial indevida.

Alega que se
consumou um dano patrimonial ao
Apelante que não
é presumido,
pois a
perda patrimonial efetiva, exigida pel
a
nov
a redação d
o art. 10

da LIA materializa-se no exato momento em que o recurso público é desviado para

custear uma despesa privada
.

Afirma que a sentença
partiu de premissas equivocadas e

valorou o conjunto probatório de forma deficiente,
pois houve
má apreciação de prova essencial
, que é o
depoimento

da Sra.
Veroni
Maria
Pansera
, ouvida
na qualidade de

informante
, cujas
declarações integram o acervo probatório e não poderiam ser descartadas
.

Requer a reforma da sentença para condenar o Apelado pela
prática de ato de

improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA,
determinando o
ressarcimento integral do dano causado ao erário
consistente no
valor dos abastecimentos indevidos,

a ser apurado em liquidação de sentença
; a inversão do ônus
da
sucumbência e a majoração de honorários na fase recursal.

A Apelado, em contrarrazões,

pleiteia
o desprovimento do recurso,
argumentando que
os deslocamentos

realizados com veículo próprio estavam relacionados às atividades do Consórcio
e não houve dolo
em causar resultado ilícito
.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pel
o desprovimento do recurso no Id 332258391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto contra o ex-Secretário Executivo, Max Alei Goulart, visando ao ressarcimento de R$ 210.681,50, sob a acusação de uso indevido de recursos públicos para abastecimento de veículo particular.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente
o pedido
, por ausência de dolo e de demonstração inequívoca do prejuízo ao erário.

O ato de improbidade lesivo ao erário apontado pelo Apelante é a
utilização de combustível custeado com recursos do Consórcio em veículo particular do apelado, durante o período em que exercia a função de Secretário Executivo da entidade (
nov
/2021 a dez/2022).

É alegado
prejuízo ao erário estimado em R$ 210.681,50
.

O
apelado
admit
e
os abastecimentos
, contudo, alega que n]ao houve má-fé, tampouco intenção de causar
dano
ao erário, tendo em vista que tinha
autorização verbal do presidente do Consórcio
, era
m
emitidas notas fiscais dos abastecimentos, as quais eram empenhadas e posteriormente pagas pelo Consórcio.

O juízo de primeiro grau ouviu t
estemunhas
, as quais
confirmaram que os abastecimentos eram de conhecimento da diretoria e utilizados para fins funcionais, inclusive com transporte de outros servidores.

Portanto, restou demonstrada a e
xistência de autorização verbal,
com c
onhecimento e participação da diretoria e dos setores administrativos
, já que as notas fiscais dos abastecimentos eram devidamente empenhadas e liquidadas
, com lançamentos contábeis
.

Com isso, está demonstrado que o Apelado agia de forma clara, com conhecimento e aquiescência da diretoria do Apelante.

Também ressai dos depoimentos colhidos que o Apelado utilizava o veículo
para finalidades funcionais, com transporte de outros servidores
.

Tais circunstâncias elidem a presença da
intenção dolosa de
causar
dano
ao erário.

Nos termos da Lei n
.
14.230/2021 e do Tema 1.199/STF, a configuração de ato de improbidade exige a demonstração do dolo específico – ou seja, da intenção deliberada de causar
dano
ao erário ou obter vantagem indevida
, o que não restou configurado.

Neste sentido também é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“
Embora as condutas apuradas revelem desconformidades, os atos não configuram

improbidade administrativa.

O acervo probatório evidencia que o abastecimento do veículo com recurso público era

feito de forma transparente, com registro formal e empenho contábil regularmente lançado. Constatou
-
se, ainda, que havia ciência dos servidores responsáveis e autorização verbal previamente concedida,

circunstância confirmada por testemunhas. O veículo, por sua vez, era utilizado em deslocamentos

vinculados às atividades do Consórcio, inclusive para o transporte de outros servidores, o que reforça

o caráter funcional da utilização.

Desse modo, o ponto nuclear reside na ausência de comprovação de dolo, entendido como

a intenção deliberada de causar
dano
ao erário ou obter enriquecimento ilícito. O conjunto de elementos

colhidos demonstra, ao contrário, um ambiente de concordância prática entre os agentes, ou pelo menos,

tolerada.

Além disso, não restou definido o valor exato de eventual prejuízo ao erário, sendo

impossível identificar quantia certa que pudesse caracterizar dano patrimonial relevante.

(...)”

Além disso,
não mais se admite a presunção de dano, sendo imprescindível a demonstração da perda patrimonial efetiva. No caso em tela,
o Apelante
não logrou comprovar de forma precisa e objetiva o valor do dano alegado, tampouco a destinação ilícita dos recursos
, posto que sequer identificou quais os abastecimentos realizados pelo Apelado seriam exclusivamente para fins particulares
.

Destaca-se que inclusive o pedido recursal é para que o dano a ser ressarcido seja apurado em liquidação de sentença.

Portanto, ausentes os requisitos legais do art. 10 da LIA, impõe-se a manutenção da sentença.
Neste sentido:

Direito administrativo e processual civil. ação civil pública. Improbidade administrativa. Câmara de Vereadores de
Faxinal .
consumo excessivo de combustível. ausência de comprovação efetiva do dano. elementos comprobatórios controversos. sentença
mantida .
Recurso de apelação do Ministério Público desprovido. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Paraná visando a reforma de sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual se alegou desvio de
combustíveis pela Câmara de Vereadores de Faxinal, causando
dano
ao erário no valor de R$ 95 .450,89, praticado pelo presidente da câmara e uma empresa fornecedora de combustível. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve configuração de ato de improbidade administrativa e
dano
ao erário em razão do suposto desvio de combustíveis pela Câmara de Vereadores do Município de
Faxinal .
III. Razões de decidir3. A ausência de demonstração específica de dolo capaz de causar
dano
ao erário impede a tipificação do ato como improbidade administrativa.
4 .
As provas apresentadas não confirmam o desvio de combustíveis, indicando que o abastecimento do veículo ocorria regularmente. 5. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação de dolo e efetivo
dano
ao erário, o que não foi demonstrado no
caso.IV
. Dispositivo e tese6. Apelação cível conhecida e
desprovida.Tese
de julgamento: A ausência de comprovação do dolo específico e do efetivo
dano
ao erário impede a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei no 14.230/2021, que exige a efetiva demonstração de lesão patrimonial para a tipificação da
infração
.(...)

(TJ-PR 00001077620208160081 Faxinal, Relator.: substituto
marcio

jose

tokars
, Data de Julgamento: 18/02/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025)

N
o que se refere à alegada desconsideração de depoimento prestado por informante, que possui vínculo com a Apelante, a sentença cita inúmeros depoimentos de testemunhas, explicitando as razões do livre convencimento, não caracterizando má-valoração
da
prova.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025